Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752508-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS AGRAVADO: FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Palmeiras contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0741292-80.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de novo mandado de reintegração (id 217656621 dos autos originários). O agravante narra que propôs a ação originária contra João Pereira da Silva. Relata que o imóvel objeto da ação originária, localizado no Córrego Imbira Branca, Núcleo Rural Setor P Norte, Ceilândia/DF, foi invadido por aproximadamente vinte (20) pessoas em 28.10.2022. Acrescenta que o Juízo Plantonista deferiu o requerimento de tutela provisória formulado e determinou a reintegração imediata da posse em 30.10.2022. Afirma que o mandado reintegratório não foi cumprido até o presente momento. Informa que requereu o cumprimento efetivo do mandado, o que foi indeferido na decisão agravada. Alega que o recesso forense aproxima-se, a audiência não foi designada e a decisão proferida há mais de dois (2) anos ainda não foi cumprida. Menciona o art. 5o, inc. LXXIII, da Constituição Federal. Sustenta que as ordens judiciais devem ser cumpridas em prazo razoável. Argumenta que o cumprimento da decisão judicial não prejudica a agravada e não obsta o prosseguimento regular do feito, em especial a realização da audiência a ser designada para a colheita de provas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desentranhamento imediato do mandado de reintegração de posse do imóvel para o seu cumprimento efetivo. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 67208797). O prazo transcorreu sem manifestação (id 67959301). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo que admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de novo mandado de reintegração de posse (id 217656621 dos autos originários). A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Acrescento não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[1] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.